Tribunal: CARF
Processo: 10283.721400/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
O prazo processual para protocolo do recurso voluntário deve seguir os atos normativos emanados pelo órgão ao qual se vincula a unidade preparadora dos autos.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É definitiva a decisão de primeira instância em relação à matéria não suscitada no recurso voluntário.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721400/2019-03
ACÓRDÃO
2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SANTA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS
PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
O prazo processual para protocolo do recurso voluntário deve seguir os
atos normativos emanados pelo órgão ao qual se vincula a unidade
preparadora dos autos.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É definitiva a decisão de primeira instância em relação à matéria não
suscitada no recurso voluntário.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
2
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 231/239) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora/MG (fls.
212/219), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos
autos de infração abaixo relacionados, lavrados em 11/06/2019, já incluídos juros de mora
(calculados até 06/2019) e multa proporcional (passível de redução), acompanhados do Relatório
Fiscal (fls. 23/27):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 3.418.640,72, correspondente às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social incidentes, por
substituição, sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
3
rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a
responsabilidade do recolhimento atribuída à empresa adquirente, na
condição de sub-rogada do produtor rural pessoa física (fls. 10/16) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 325.584,70, correspondente contribuição devida a Terceiros
(SENAR), incidentes sobre a comercialização da produção rural com sub-
rogação em razão da constatação de que o sujeito passivo omitiu na “Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP” os
valores da base de cálculo relacionadas a aquisição de produtos rurais,
adquiridos de produtores rurais pessoa física, contrariando determinação do
inciso IV, do artigo 32 da Lei no 8.212 de 24/07/91 (fls. 17/22).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 213/214):
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), incidentes sobre a receita de comercialização da produção rural
de produtores rurais pessoas físicas, no valor total, incluindo juros e multa de
ofício, de R$3.418.640,72, e de contribuições devidas ao SENAR, no valor total de
R$325.584,70, para o período de 01/2015 a 12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23/27, a empresa informou ter ajuizado
mandado de segurança junto à 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do
Pará, processo de n° 002343351.2013.4.01.3900, no qual obteve liminar, sentença
e acórdão unânime no TRF1 favoráveis, para afastar a cobrança de FUNRURAL
sobre as suas aquisições. Além disso, informou que poderia “parcelar eventuais
débitos até 31/12/2018, nos termos do parágrafo 2o do artigo 1o da Lei n° 13.606,
de 9 de janeiro de 2018” e destacou que o STF, no acórdão n° RE 718.874/RS, não
tratou da sub-rogação, objeto das contribuições lançadas, pelo que a matéria não
está pacificada, valendo ainda a Resolução n° 15/2017 do Senado Federal.
Sobre a manifestação do contribuinte, a auditoria afirma ainda que:
a) consultando o processo n° 002343351.2013.4.01.3900, no sítio do TRF-1,
pode ser verificado que a decisão favorável ao sujeito passivo foi anulada
em juízo de retração por decisão unânime da oitava turma em sessão do
dia 27/08/2018. Isso porque em 30 de março de 2017, o Supremo Tribunal
Federal – STF, decidiu em definitivo com repercussão geral a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS. Conforme
o STF, a Lei n° 10.256, de 2001, é constitucional ao restabelecer a
contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta após o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
4
respaldo da EC n° 20, de 1998, que introduziu a expressão “receita” no art.
195 (inciso I, alínea
b) da Constituição Federal. Considerando o caráter vinculante da decisão
proferida no referido RE 718.874/RS, as decisões antes favoráveis ao sujeito
passivo, estão em dissonância com o entendimento da Corte
Constitucional. b) embora o sujeito passivo tenha informado que “poderá
parcelar eventuais débitos até 31/12/2018, nos termos do parágrafo 2o do
artigo 1o, da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018”, não comprovou a
adesão a essa modalidade de regularização fiscal.
As bases de cálculo do lançamento foram apuradas das notas fiscais eletrônicas
de aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas, obtidas do SPED,
discriminadas nos Termos de Intimação encaminhados ao contribuinte, em
relação aos quais ele não se manifestou.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 19/06/2019, data em que
se considera feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235 de 19721, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 157) e apresentou
impugnações em 05/07/2019 (fls. 168/183 e 186/201) com os argumentos sintetizados abaixo,
extraídos do resumo constante no acórdão recorrido (fl. 214):
(...)
A ciência da autuação se deu por meio eletrônico em 19/06/2019 (fls. 157). Em
05/07/2019 foi solicitada a juntada da impugnação de fls. 168/183, duplicada às
fls. 186/201, A impugnação juntada, embora esteja dividida em uma parte relativa
às contribuições previdenciárias e em outra relativa às contribuições devidas ao
SENAR, é idêntica em seus termos, abaixo relatados em síntese.
O impugnante afirma ser frigorífico adquirente de bovinos para abate e ter
impetrado mandado de segurança para impedir novos lançamentos de FUNRURAL
e SENAR, a título de sub-rogação, tendo sido a sentença concedida e o acordão

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
5
igualmente favorável, à unanimidade, nos termos que copia
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0023433- 51.2013.4.01.3900/PA – TRF1).
Afirma que, com base nas referidas decisões judiciais, deixou de recolher as
contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR, o que torna nulo o lançamento.
Alega que a autuação é improcedente, em razão da inconstitucionalidade e da
ilegalidade da exigência do FUNRURAL por sub-rogação e da contribuição para o
SENAR, diante da decisão proferida pelo STF nos RE 363.852 e 596.177, bem como
da Resolução 15/2017 do Senado Federal, que eliminou de nosso sistema jurídico
o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991, que trata da sub-rogação. Discorre sobre os
referidos julgados.
Argui que, no RE n° 718.874, o STF limitou-se a afirmar a constitucionalidade do
FUNRURAL, sem apreciar a obrigação para os adquirentes dos produtos (sub-
rogação).
Aduz que, ao exigir tributo com base em dispositivo declarado inconstitucional
pelo STF e suspenso por resolução do Senado Federal, o lançamento afrontou ato
de competência privativa do Senado Federal, que suspendeu a eficácia do referido
inciso IV do artigo 30 da Lei n°8.212/1990, em desrespeito à harmonia e
separação dos poderes e à legalidade no âmbito da administração pública. Cita
julgados.
Em razão do exposto, requer a anulação do lançamento.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 30 de janeiro de 2020, no acórdão no 09-
73.671 (fls. 212/219), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 212):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SENAR. SUBROGAÇÃO. EMPRESA
ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pelo recolhimento das contribuições do
produtor rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social, e ao SENAR,
incidentes sobre o valor da comercialização de sua produção.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
6
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 27/02/2020, data em que se considera
feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235 de 1972,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 227) e interpôs recurso voluntário em
03/04/2020 (fls. 231/239), reiterando em suas razões os seguintes argumentos apresentados na
impugnação, sintetizados abaixo:
1 – SÍNTESE FÁTICA
2 - DIREITO
O Recorrente defende a inconstitucionalidade da exigência do FUNRURAL dos
adquirentes de produção rural (sub-rogação), em razão de decisão proferida pelo
STF nos RE 363.852 e 596.177, bem como da Resolução 15/2017 do Senado
Federal, que eliminou de nosso sistema jurídico o artigo 30, inciso IV, da Lei
8.212/1991, que trata da chamada sub-rogação, a responsabilidade da pessoa
jurídica de recolher a contribuição previdenciária devida por terceiro, a pessoa
física e ou segurado especial, produtores rurais.
Os dispositivos das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97 que tratam da sub-rogação
foram declarados inconstitucionais pelo STF, suspensos pelo Senado Federal
(Resolução 15/17) e a Lei no 10.256/01 nada dispõe sobre o assunto, a significar
que não há norma vigente que determine o recolhimento do FUNRURAL por sub-
rogação.
O FUNRURAL, portanto, ainda que seja considerado constitucional, não pode ser
exigido do adquirente da produção rural, seja em relação à produção do
empregador pessoa física, seja em relação à produção do segurado especial, por
falta de previsão legal.
3 – PEDIDOS
Por todo o exposto, a empresa recorrente pede que esse c. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) se digne de conhecer o presente recurso
para anular o acórdão recorrido e anular os lançamentos impugnados.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
7
No que diz respeito aos prazos e à admissibilidade do recurso voluntário, assim
dispõe o Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em
27/02/2020 (quinta-feira), por meio da Caixa Postal do contribuinte, considerada Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fl. 227). Assim sendo, o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a
fluir em 28/02/2020 (sexta-feira) e teve por termo final o dia 28/03/2020 (sábado), de modo que
o recurso voluntário poderia/deveria ter sido interposto até o dia 30/03/2020 (segunda-feira).
De se ressaltar que não há preliminar de tempestividade e também não consta nos
autos qualquer manifestação sobre o tema por parte da unidade de origem. Todavia, cumpre
ressaltar que no período, em razão da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19), o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB No 543, de
20 de março de 2020 2, estabeleceu regras de atendimento presencial nas unidades de
atendimento e suspendeu prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme se observa na redação original do artigo 6o
da referida Portaria, vigente à época dos fatos:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 29 de maio de 2020.
Desse modo, ainda que no caso em análise o recurso voluntário tenha sido
protocolado após o prazo legal de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão de primeira
instância, ou seja, apenas em 03/04/2020 (sexta-feira), conforme atesta o Termo de Solicitação de
Juntada (fls. 229/230), contudo, em virtude da existência de determinação normativa de
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais, vinculando a unidade preparadora dos
autos, é de se concluir pela sua tempestividade, impondo-se o conhecimento do recurso
voluntário interposto.

2 (Publicado(a) no DOU de 23/03/2020, seção 1A, página 1)
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende o
prazo para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
8
Da Delimitação do Litígio.
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se exclusivamente em relação à
infração objeto do auto de infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, correspondente às contribuições sociais destinadas à Previdência Social incidentes,
por substituição, sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural, devidas
pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do recolhimento atribuída à
empresa adquirente, na condição de sub-rogada do produtor rural pessoa física (fls. 10/16).
Em decorrência, nos termos do artigo 42 do Decreto no 70.235 de 19723, por não
ter sido expressamente contestado o lançamento objeto do auto de infração – CONTRIBUIÇÃO
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no montante de R$ 325.584,70, correspondente
contribuição devida a Terceiros (SENAR) - (fls. 17/22), torna definitiva a decisão de primeira
instância em relação a tal matéria.
Das Razões Recursais.
No recurso voluntário o Recorrente reitera as razões apresentadas na impugnação
relativas à nulidade formal do auto de infração e à inconstitucionalidade material e formal das
contribuições lançadas sobre comercialização de produção rural.
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio convém trazer a colação as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito
de defesa, uma vez que no caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de
validade do auto de infração, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as
prescrições contidas no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira
instância fundamentou os motivos pelos quais entendeu pela manutenção do referido
lançamento, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.
Nada a prover.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da Exigência do Funrural dos Adquirentes de Produção
Rural (Sub-rogação).

3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
(...)

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
9
No recurso voluntário o Recorrente argui que a decisão deve ser reformada para
anular o lançamento por ter aplicado dispositivo - artigo 30, inciso IV da Lei n° 8.212 de 1991 -
declarado inconstitucional pelo STF, declaração estendida para todos os casos idênticos pela
Resolução do Senado Federal no 15/2017.
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte individual ou segurado
especial), conhecida como Funrural, está prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256 de 2001, nos seguintes termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa (inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212 de 1991), que se sub-rogam
nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 da
Lei no 8.212 de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a”
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
(...)
X – a pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e o
segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso
comercializem a sua produção: (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
10
(...)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
No caso sob análise, as contribuições apuradas envolvem as competências 01/2015
a 12/2016, período esse integralmente coberto pela Lei no 10.256 de 2001 (que deu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991), editada sob a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do artigo 1.036, § 1o da Lei
no 13.105 de 20154 (Repercussão Geral – Tema 669), nos autos do RE 718.874/RS, em
30/03/20175, reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei no 10.256 de 2001, que
deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, declarando que: “É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256 de
2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar abarcada pela
Resolução no 15 do Senado.
O PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19 de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256 de 2001, conforme se extrai das conclusões do referido
Parecer reproduzidas abaixo:
(...)
VII Conclusões
Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à luz
do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da contribuição
social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta

4 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
5 O acórdão/decisão transitou em julgado em 21/09/2018.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
11
decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida pela
Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia erga
omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.
A Resolução do Senado no 15, de 2017, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, reafirmada
no RE no 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada
nos limites dos julgamentos a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe a
juízes e tribunais (nCPC, art. 927) e à própria Administração Tributária (art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002), mesmo que não houvesse a edição da sobredita
resolução senatorial.
Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação da
Resolução no 15, de 2017.
Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os diversos
atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete máximo,
cujos pronunciamentos, especialmente aqueles firmados em repercussão geral,
igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
Assim, partindo-se da compreensão de que se presumem constitucionais as leis e
atos normativos editados pelo legislador, e em observância ao princípio da
supremacia da Constituição e da máxima eficácia das normas Constitucionais,
cumpre à Fazenda Nacional extrair da textualidade da Resolução no 15, de 2017,
interpretação conforme à Constituição.
Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que o ato do Senado suspende a aplicação
dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12, inciso V,
art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem como as
alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528, de 1997,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
12
apenas e tão somente no que tange à normatização da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15, de 2017, não abrange as normas concernentes à tributação do
segurado especial, uma vez que o STF não atribuiu a elas a pecha de
inconstitucionalidade, malgrado estejam sob o abrigo dos mesmos textos legais. A
discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/SC (tema 723 de
repercussão geral), ainda não julgado pela Corte Suprema.
A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a contribuição
do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001,
com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a partir de então está
amparada por contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido
ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos
quais a Resolução senatorial se reporta; (ii) entendimento contrário implicaria
desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a
constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII, da Lei
no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução quando de
sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII, da Lei no
8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial, encontra-se fora do
alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no RE no 596.177/RS.
Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo legal decorre de mero
equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi reverberado na
Resolução no 15, de 2017.
Além disso, o art, 12, VII, da Lei no 8.212, de 1991, foi alterado por outras leis (Lei
no 8.398, de 1992, e Lei no 11.718, de 2008), nenhuma delas objeto do
julgamento empreendido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei no 10.256, de 2001.
Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
Como visto, com a entrada em vigor da Lei 10.256 de 2001, editada sob a égide da
EC no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
13
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
abril de 2019, transitada em julgado em 01/06/2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe
fim a qualquer dúvida quanto a sua amplitude. Da decisão extrai-se:
(...)
Os dados em destaque efetivamente não condizem com o que foi decidido a
respeito pelo STF. Ao apreciar os oito embargos declaratórios opostos ao acórdão
que decidiu o RE 718.874, o Plenário decidiu na forma da seguinte ementa (grifos
nossos):
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a
finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2.
A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4.
A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09- 2018) “
A existência de informação flagrantemente destoante da inequívoca diretriz
jurisprudencial da SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem dos bancos
digitais de legislação mais acessados do País – demanda a pronta intervenção do
Poder Judiciário, de modo a que não prosperem quaisquer interpretações
equivocadas em relação a tema tributário da maior relevância.
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721400/2019-03
14
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido in albis
o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2019.
Com relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do artigo 25 e
inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de
2001), encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à vigência
da Lei no 10.256 de 2001, não há qualquer irregularidade na constituição do lançamento. Dessa
forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 263
DF CARF MF
Original